Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença, a qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA, local de realização do negócio jurídico. 1.1. O agravante pede a suspensão do cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, a fim de manter a competência da causa na Justiça Comum Estadual do Distrito Federal de opção do agravante, qual seja, na 8a Vara Cível de Brasília-DF.
2. No caso, incide a regra do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. 2.1. Não se justifica a competência declinada para o foro de residência do requerente, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, como consta na decisão agravada, posto que amparada, na verdade, na regra do art. 53, III, do CPC. 2.2. Além disso, a hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.3. Precedente Turmário: “(...) 5. O ajuizamento da ação em Brasília/DF, lugar onde está a sede do Banco do Brasil, está em consonância com a regra prevista no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, não se justificando o reconhecimento de incompetência em favor do foro de residência do autor. 6. Recurso conhecido e provido. (07001928520218070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2021).
3. Recurso provido.